Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721565-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAGMAR PARAGUASSU BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica (ID 57869546), a apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora